Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. PERÍCIA E/OU OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA E RÉ. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE AMBAS AS PARTES. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AFIRMAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que haja o dever de indenizar, faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: do ato ilícito; da culpa lato sensu (que engloba o dolo e a culpa em sentido estrito); do nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pelo ofendido; e do dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar.

2. Ausentes tais requisitos, afasta-se a indenização, pois somente se preenchidos seria possível impor-se o dever de reparar os danos causados a veículo sinistrado em decorrência da responsabilização subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.

3. O ônus probatório é de quem alega, no caso, tanto da autora/reconvinda quanto do réu/reconvinte (art. 373, incisos I, do CPC). A regra, todavia, é mitigada quando presente violação das normas de trânsito, sobretudo em hipótese de direção sob efeito de álcool, à vista da presunção de culpa, o que atrairia o ônus ao alcoolizado de provar eventual causa excludente do nexo de causalidade (REsp 1749954/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019), hipótese, todavia, não aplicável ao caso.

4. Na espécie, o que se verifica é a mera apresentação de versões acerca dos fatos, totalmente antagônicas, a impedir o necessário esclarecimento sobre a dinâmica do acidente de trânsito de pequenas proporções.

5. Ausentes também prova testemunhal e o suposto boletim de ocorrência que teria sido lavrado em delegacia de polícia, que, se presente, conteria a limitação de possuir natureza jurídica meramente declaratória, o que se verifica é a mera narrativa apresentada pelas partes, a impossibilitar a atribuição de responsabilidades.

6. Inviável a apuração da culpa em decorrência da ausência de provas acerca do ocorrido, correta a sentença que julgou improcedentes tanto os pedidos deduzidos na ação principal quanto na reconvenção.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.